Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DE VONTADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.1 – Contrato de compra e venda. Dolo. Anulação. Na forma do art. 145 do Código Civil, o vício de vontade autoriza a anulação do negócio jurídico: “Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.” O autor adquiriu o veículo Toyota descrito na inicial, pelo preço de mercado, quando este apresentava alterações na cor da pintura, no painel e na quilometragem que o faziam parecer original e melhor conservado. A informação inverídica da quilometragem, de 80 mil, quando a verdadeira era de mais e 220 mil, e as condições gerais do veículo foi determinante para a conclusão do negócio e o vendedor não informou as condições reais do veículo. Caracterizado, pois, o dolo, que vicia o negócio, tornando-o nulo e determinando o retorno das partes ao estado anterior.2 – Litigância de má-fé. O apelante sustenta que o apelado ajuizou a ação a fim de obter vantagem indevida. Não foi possível enquadrar o autor, ora apelado, em quaisquer das hipóteses do Art. 80 do CPC/15, o qual possui rol taxativo, de modo que é impossível prover tal pleito do apelante. Não restou demonstrada a má-fé.3 – Gratuidade de justiça. A formulação de pedido de gratuidade de justiça, sem indicação de dados da situação econômica que façam presumir a veracidade do alegado, sobretudo pela monta do negócio em discussão, leva ao indeferimento do pleito, especialmente quando as custas processuais foram recolhidas.4 – Apelação conhecida e desprovida.
T